Tribunal: TJES
Processo: 0010309-16.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010309-16.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD DOS SANTOS POTRATZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO, ROUBO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. ABSORÇÃO DO CRIME DE FURTO PELO ROUBO. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. FRAÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE.

ITER

CRI
M
INIS
PERCORRIDO.

ALTERAÇÃO DE REGIME. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição dos crimes imputados
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima e das testemunhas, a condenação do réu pela prática dos crimes de furto simples, roubo tentado e falsa identidade, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição.

2.
A
bsorção do crime de furto pelo roubo
. Só é possível aplicar o princípio da consunção quando uma das condutas for meio necessário ou etapa preparatória para a execução de outro delito. Na hipótese, os delitos foram praticados em momentos distintos e em face de objetos diversos, tratando-se o furto de crime autônomo e inexistindo liame subjetivo entre eles, o que impede a absorção pretendida. Precedentes do c. STJ.

3.
Redução das penas bases ao mínimo legal
. Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não se mostra possível reduzir as reprimendas básicas ao mínimo legal.

4.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
para fixação da pena abaixo do mínimo legal
. Não há que se falar em fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, ante a vedação a Súmula 231, do STJ. Precedentes do c. STJ.

5.
Aplicação da minorante da tentativa na fração máxima
. Na hipótese, o réu subtraiu o aparelho celular do bolso de trás da calça da vítima e, ao ter o objeto segurado pela ofendida, a empurrou várias vezes, entrou em luta corporal com a mesma, machucando-a no pescoço e indo ao chão, só não logrando êxito na empreitada criminosa por ter sido detido por populares. Desse modo, vejo que o réu ultrapassou a fase inicial do crime, quase logrando êxito em consumá-lo, só não conseguindo, por motivos alheios à sua vontade, ou seja, por ter sido detido por pessoas que passavam no local, razão pela qual não é possível aplicar a fração máxima pela tentativa.

6.
Fixação de regime inicial mais brando
. Conserva-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), em razão de se tratar o apelante de réu reincidente específico, não sendo possível fixar o regime inicial aberto.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0010309-16.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARD DOS SANTOS POTRATZ
(DPE)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por

RICHARD DOS SANTOS POTRATZ
, em face da sentença de fls. 171/177, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
furto simples, roubo tentado e falsa identidade
(arts. 155,
caput
, 157, § 1º c/c 14, inc. II e 307, todos do CP), à pena de 02 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões de fls. 194/219, o apelante requer a absolvição dos crimes que lhes são imputados e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea para fixar a pena base abaixo do mínimo legal, a diminuição da pena em razão da tentativa em seu grau máximo, a absorção do crime de furto pelo de roubo e a fixação do regime aberto.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia que no dia 07 de dezembro de 2021, no bairro Campo Grande, no município de Cariacica, o acusado entrou na loja “Kennedy Import”, com o pretexto de adquirir um carregador de celular, ocasião em que pediu água e, aproveitando-se que a funcionária Rosecleide Kaizer Bravim pegava a água, esticou a mão para subtrair o aparelho celular da loja que estava sobre o balcão.

Ao flagrar a ação do acusado, a funcionária o empurrou para fora da loja, oportunidade em que o réu subtraiu o celular de “Rosecleide” que estava no bolso de trás da calça.

Ocorre que, ao tentar segurar seu celular, o acusado passou a usar de violência contra a vítima, empurrando-a várias vezes para fora do comércio, ocasião em que a agarrou pelo braço e ambos caíram ao chão, oportunidade em que a ofendida machucou o pescoço.

Populares que passavam pelo local, viram a ação, socorreram a vítima e contiveram o apelante.

Com a chegada da polícia, o réu se identificou como Lucas Dantes dos Santos Pasqualoto, nome do seu irmão, bem como restou apurado que o acusado já teria furtado a loja “Kennedy Import” dias antes, ocasião em que também usou do subterfúgio de pedir um copo de água e subtraiu um maço de cigarro que estava em cima do balcão.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Com relação
ao pedido de absolvição
dos crimes pelos quais foi condenado, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado de fls. 14/16, pelo auto de prisão em flagrante (fl. 44) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em que pese o réu negar a prática dos delitos, verifico que na fase extrajudicial (fl. 11), a vítima relatou com detalhes a prática dos crimes.

Na ocasião, a ofendida informou que na semana anterior o réu esteve na loja em que trabalha, pediu um copo de água e quando a vítima foi pegar a água, o acusado furtou um maço de cigarro que estava em cima do balcão.

A ofendida relatou, ainda, que no dia dos fatos pela manhã, o apelante esteve na loja, entrou, foi até o balcão e, após conversar com a vítima, confessou que furtou o maço de cigarros na semana anterior porque estava necessitado.

No período da tarde, o réu retornou e pediu informações sobre um carregador, oportunidade em que a vítima mostrou o produto e o acusado se disse interessado em adquirir o bem.

Em razão disso, a ofendida passou a preencher a nota de venda, ocasião em que o réu pediu água, tendo a vítima se virado para pegar e, ao retornar, viu o apelante tentando pegar um aparelho celular da loja que estava em cima do balcão.

Nesse momento, a vítima começou a empurrá-lo para fora da loja e o réu pegou o celular da ofendida que estava no bolso de trás e, ao tentar recuperar o objeto, o acusado passou a fazer emprego de violência contra a vítima, empurrando-a e segurando-a pelo braço, até que caíram e a ofendida machucou o pescoço.

O policial militar Bruno Mayer Ferrani, embora não tenha prestado depoimento na esfera judicial em razão do seu falecimento, na fase administrativa, confirmou os fatos relatados na denúncia e pela vítima, acrescentando que “
ao chegar no local foi identificado o nacional Lucas Dantes dos Santos Pasqualoto, 20 anos, que teria ameaçado a Rosecleide Kaizer Bravim, tentando subtrair o celular da Loja Kennedy Import, e teria a segurado pelo braço, e sido agredida fisicamente pelo Lucas
”.

Relatou, ainda, que a vítima afirmou que na semana anterior o réu esteve no mesmo estabelecimento comercial e furtou um maço de cigarro, fato flagrado pela câmera de videomonitoramento.

Por oportuno, destaco que em razão do falecimento da testemunha, o depoimento prestado perante a autoridade policial se tornou prova irrepetível, de modo que possui validade para sustentar eventual condenação do acusado, nos termos do art. 155, do CPP.

Não bastasse, ao ser ouvido em Juízo (fl. 131 – mídia), o policial militar Roberto da Silva Will, que também participou da operação, esclareceu que durante patrulhamento na região, foram acionados para atenderem uma ocorrência de tentativa de roubo em uma loja de celulares.

Afirmou, que ao chegarem no local, populares já haviam detido o réu e, ao conversarem com a vítima, esta relatou que o recorrente tentou furtar um produto da loja, além de afirmar que “
entraram em luta corporal
”, ressaltando que “
a vítima possuía marcas na região do pescoço
”.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, inviável acolher a tese absolutória, razão pela qual mantenho a condenação do acusado pela prática dos crimes de furto, roubo tentado e falsa identidade.

Quanto ao pedido de absorção do crime de furto pelo de roubo
, destaco que só é possível aplicar o princípio da consunção quando uma das condutas for meio necessário ou etapa preparatória para a execução de outro delito.

Na hipótese, os delitos foram praticados em momentos distintos e em face de objetos diversos, tratando-se o furto de crime autônomo e inexistindo liame subjetivo entre eles, o que impede a absorção pretendida.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(REsp n. 1.970.216/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Terceira Seção, DJe de
8/8/2023
).

No que se refere à fixação das reprimendas básicas no mínimo legal
, verifico que o Magistrado considerou em desfavor do acusado, para todos os delitos, a circunstância judicial dos antecedentes criminais, de forma acertada, já que o réu possui condenações com trânsito em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio (fls. 84/86).

Com relação ao crime de falsa identidade, o MM. Juiz também sopesou em desfavor do réu, as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, fundamentado-as em elementos concretos existentes nos autos, de modo que as mantenho.

Desse modo, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não se mostra possível reduzir as penas bases ao mínimo legal.

Quanto
ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, para fixar a pena base abaixo do mínimo legal, verifico que o Magistrado, aplicou fração mais favorável que a de 1/6 (um sexto), usualmente utilizada, em razão da confissão da prática do crime de identidade falsa.

Além disso, em razão do previsto na Súmula 231, do c. STJ, não há como, na segunda fase dosimétrica, reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal em razão da presença da referida circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido, é o recente precedente do
c. STJ
(AgReg no REsp 2112818/PA, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe
27/09/2024
).

Em relação ao pedido de aplicação da fração máxima em razão da tentativa
, sob o argumento de que o réu só percorreu a fase inicial do
iter criminis
, ao analisar os autos, verifico que o réu subtraiu o aparelho celular do bolso de trás da calça da vítima e, ao ter o objeto segurado pela ofendida, a empurrou várias vezes, entrou em luta corporal com a mesma, machucando-a no pescoço e indo ao chão, só não logrando êxito na empreitada criminosa por ter sido detido por populares.

Desse modo, vejo que o réu ultrapassou a fase inicial do crime, quase logrando êxito em consumá-lo, só não conseguindo, por motivos alheios à sua vontade (ser detido por pessoas que passavam no local).

Assim, não vejo razão para alterar a fração estabelecida pelo Magistrado de primeiro grau, especialmente por se mostrar proporcional às circunstâncias fáticas.

Quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena
, entendo que o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP) deve ser preservado, em razão de se tratar o apelante de réu reincidente específico.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.